Tribunal: STF
Processo: ARE 768927
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-05-06
Data de publicação: 2014-05-06

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI Nº 12.322/2010) – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – EXAME PERICIAL – RECONHECIMENTO DE QUE A ATIVIDADE DA EMPRESA CONTRIBUINTE NÃO SE ENQUADRA NO CONCEITO DE SERVIÇOS DE COMPOSIÇÃO GRÁFICA, SUBSUMINDO-SE, AO CONTRÁRIO, À NOÇÃO DE OPERAÇÃO DE MERCADORIAS – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – RECURSO DE AGRAVO PROVIDO.



    - Não se revela admissível o recurso extraordinário quando interposto com o objetivo de discutir questões de fato ou de examinar matéria de caráter probatório. Precedentes.